Tribunal: STF
Processo: ARE 1437284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA PROGRESSIVIDADE TENDO COMO OBJETO A ATIVIDADE FIM EXERCIDA NO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DAS TESES JÁ LANÇADAS NA EXORDIAL. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO PELO TJSC. É PERMITIDA A SELETIVIDADE DE ALÍQUOTAS DO IPTU SEGUNDO A UTILIDADE E OS FINS DA ATIVIDADE EXERCIDA NO IMÓVEL. PRECEDENTE ESPECÍFICO E RECENTE DA COMARCA DE JOINVILLE: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU A EXIGÊNCIA DO IMPOSTO COM A APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE ACORDO COM A NATUREZA E UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGADA AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. MANIFESTA DIFERENCIAÇÃO LARGAMENTE ADMITIDA PELO ORDENAMENTO PÁTRIO. MERA SELETIVIDADE EM CASOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SIMPLES DUPLICIDADE DE ALÍQUOTAS, EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE, OU NÃO, EDIFICADO O IMÓVEL URBANO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROGRESSIVIDADE DO TRIBUTO, QUE O STF TEM POR INCONSTITUCIONAL QUANDO NÃO ATENDIDO O DISPOSTO NO ART. 156, § 1º, APLICADO COM AS LIMITAÇÕES EXPRESSAMENTE CONSTANTES DOS §§ 2º E 4º DO ART. 182 DA CARTA DE 1988. RECURSO NÃO CONHECIDO (STF, RE N. 229.233/SP, REL. MIN. ILMAR GALVÃO). OCORRE SELETIVIDADE, E NÃO PROGRESSIVIDADE, DE ALÍQUOTAS DO IPTU, QUANDO O CRITÉRIO UTILIZADO PELO LEGISLADOR LOCAL LEVA EM CONTA A ESPÉCIE DE IMÓVEL E A SUA FORMA DE UTILIZAÇÃO, TÉCNICA PERMITIDA MESMO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 (TJSC, AP. CÍV. N. 2010.043459-4, DE JOINVILLE, REL. DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, J. 1.11.2011). INEXISTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU DESDE QUE DISTINTAS "[...] EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DO OBJETO TRIBUTADO. ASSIM, O IPTU SERÁ SELETIVO SE AS SUAS ALÍQUOTAS FOREM DIFERENTES PARA IMÓVEIS DIFERENTES, SEJA ESSA DIFERENÇA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO, OU DA LOCALIZAÇÃO, OU DE OUTRO CRITÉRIO QUALQUER, MAS SEMPRE DIFERENÇA DE UM IMÓVEL PARA OUTRO IMÓVEL" (HUGO DE BRITO MACHADO. CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO. 29. ED. SÃO PAULO : MALHEIROS, 2008, P. 392). ADEMAIS, É ADMITIDA APROGRESSIVIDADE DO IPTU ANTERIOR A EC 29/00, DESDE QUE DESTINADA AO ATENDIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE (STF - SÚMULA 668) (TJSC, AP. CÍV. N. 2007.026084-1, DA CAPITAL, REL. DES. SÔNIA MARIA SCHMITZ, J. 6.8.2009). IPTU - ALÍQUOTA - PROGRESSIVIDADE VERSUS SELETIVIDADE. A CONSTITUIÇÃO ADMITE QUE O IPTU TENHA ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS (AINDA QUE MEDIANTE REGULAMENTAÇÃO MAIS ÁRDUA) E SELETIVAS. NA PRIMEIRA SITUAÇÃO, O PERCENTUAL APLICÁVEL VARIA EM ESCALA ASCENDENTE. NA SELETIVIDADE HÁ APENAS INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS NA MESMA MEDIDA EM QUE SE VEEM CARACTERÍSTICAS DIFERENTES NO FATO GERADOR. MUNICÍPIO DE JOINVILLE QUE, NO CASO DOS AUTOS, APLICA A SELETIVIDADE, O QUE DISPENSA AS FORMALIDADES ANTECEDENTES RELATIVAS AO CARÁTER EXTRAFISCAL DAS ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR MPROCEDENTES OS PEDIDOS. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0010852- 77.2010.8.24.0038, DE JOINVILLE, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 17-05-2018).” (TJSC, APELAÇÃO N. 0804046-22.2012.8.24.0038, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. PEDRO MANOEL ABREU, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 22-09-2020)”. SENTENÇA QUE SEGUE PRECEDENTE DO TJSC, BEM POR ISSO DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II e 156, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente